Tribunal: TJMT
Processo: 1014434-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENI DIAS - CPF: 983.196.631-72 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente
no que tange a preliminar de incompetência arguida pela parte autora em sua impugnação deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.

2.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
ROSENI DIAS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 139,54 (cento e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) inserida em 10.16.2018
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência,
na qual também restou
reconhecida a litigância de má-fé
da autora e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios.

4.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida e de contrato inexistente. Todavia, a parte Recorrida trouxe documento comprobatório da contratação, o que resultou na improcedência da ação,
condenação em multa por litigância de má-fé, o pagamento de custas e honorários advocatícios.

5.
Insurgência da Recorrente em que sustenta a sua situação de hipossuficiência e postula
pelo afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé, o pagamento de custas e honorários advocatícios.

6.
Configura litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos para alcançar a reparação por danos morais. A pretensão de obter indenização, sob falso fundamento ou fato inexiste, caracterizou tentativa de enriquecimento ilícito, obrigou o réu a suportar gastos com advogado, além de gerar gastos públicos com a desnecessária provocação do Poder Judiciário.

7.
Dessa forma, a alegada hipossuficiência não se presta ao salvo conduto nas penalidades aplicadas, eis que a condenação em litigância de má-fé decorre de conduta desidiosa da parte Recorrente, devendo tal sansão ser mantida.

8.
Ademais, seria contrassenso a parte ser punida em relação a litigância de má-fé e ter o cumprimento suspenso em razão da parte ser hipossuficiente.

9.
Assim, tendo em mente que o art. 81 do Código de Processo Civil, quanto à litigância de má-fé nos processos em geral, separa as penalidades (multa e indenização) das verbas sucumbenciais como coisas distintas, também não há confusão entre as penalidades principais pela litigância de má-fé (multa e indenização) e a penalidade acessória prevista na Lei n. 9.099/1995 pela litigância de má-fé no âmbito dos juizados especiais (perda de isenção das verbas de sucumbência no primeiro grau de jurisdição).

10.
Nesse contexto, a perda da isenção das custas processuais e honorários advocatícios por conta da litigância de má-fé tampouco não afeta a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. O que a gratuidade da justiça não suspende é a exigibilidade da multa e da indenização.

11.
Estabelecida a multa em 9%, o pagamento de honorários e custas processuais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostrou desarrazoado o parâmetro estabelecido pela Primeira Instância (art. 18, CPC).

12.
Por tais considerações, mantenho a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14. MANTENHO
os honorários advocatícios, fixados em desfavor da Recorrente em primeiro grau,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022